Tribunal: STF
Processo: HC 242656
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Oliveira Arantes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MATÉRIAS JÁ JULGADAS EM RHC CONEXO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO NO PONTO. PRECLUSÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO SUSCITADOS NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os alegados vícios sobre a falta de citação regular ou constituição válida de defesa já foram rejeitados por este STJ no julgamento do RHC 130.665/SP. Recurso especial prejudicado no ponto. 



    2. Tendo sido o réu sentenciado ao fim da segunda etapa do rito dos crimes dolosos contra a vida, não lhe é dado suscitar nulidades na decisão de pronúncia e atos processuais a ela anteriores. 



    3. A defesa em nenhum momento pediu o desaforamento, de modo que não pode buscar agora a anulação do veredito pelo suposto clamor popular que teria quebrado a imparcialidade do júri. Vedação às nulidades de algibeira. 



    4. Eventuais vícios ocorridos na sessão de julgamento pelo tribunal do júri devem ser suscitados na própria sessão, logo que ocorrerem, sob pena de preclusão. Inteligência do art. 571, VIII, do CPP. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.090.736 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pleiteia, em síntese: 



    01) CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade posterior à pronúncia e dos atos subsequentes, diante da impossibilidade de verificação da “deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre elas”, de que dispõe o parágrafo único do art. 564, do Código de Processo Penal; 



    02) CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade do júri e dos atos subsequentes, pois realizado em desacordo com o art. 5º., XXXVII, da Constituição Federal, que reconhece a regra do juiz natural em nosso ordenamento jurídico e, consequentemente, a 38/38 necessidade de sua imparcialidade, que resta evidentemente maculada em razão do clamor público;



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme exposto pelo ato dito coator, restam preclusas as alegações defensivas (grifei):



    Inicialmente, reafirmo que este recurso especial se encontra prejudicado quanto à alegada ausência de citação e constituição de defesa, pois a pretensão nele veiculada já foi decidida no RHC 130.665/SP, que apresentava idênticos pleitos. A decisão monocrática proferida naquele processo foi publicada em 4/8/2021 e confirmada pela Quinta Turma no julgamento de agravo regimental, com trânsito em julgado em 6/10/2021.



    [...]



    As alegadas nulidades na pronúncia, na ausência do desaforamento, na falta de juntada dos quesitos e na atuação do juiz presidente do tribunal do júri se encontram preclusas, já que não foram suscitadas pela defesa nos momentos processuais oportunos. Com efeito, tendo sido o réu sentenciado ao fim da segunda etapa do rito dos crimes dolosos contra a vida, não lhe é dado questionar a decisão de pronúncia já protegida pela coisa julgada formal, porquanto não impugnada a tempo. 



    [...]



    O agravante reconhece que tais temas não foram abordados na etapa processual correta. O argumento deste agravo regimental (que busca, na prática, a possibilidade de suscitar certos vícios a qualquer momento e de qualquer modo) contraria o sistema de preclusões do art. 571 do CPP e a própria existência do sistema recursal, já que todos os vícios ora mencionados poderiam ter sido objeto de manifestação defensiva e recurso nos momentos processuais devidos. O pedido de desaforamento, por circunstâncias - o clamor popular a que se refere o recorrente - conhecidas desde o início da persecução penal, deveria ter sido apresentado, no máximo, antes do início do julgamento pelo júri (art. 571, V, do CPP). Como a defesa permaneceu inerte quanto a essa providência durante a tramitação processual em primeira instância, não lhe é dado postulá-la apenas quando proferida sentença desfavorável a seus interesses, mesmo porque este STJ não admite a apresentação de nulidades de algibeira:



    [...]



    Este agravo regimental apenas corrobora as conclusões da decisão agravada, pois confirma a omissão defensiva em pedir o desaforamento e, com isso, mostra que se houve alguma nulidade a própria defesa contribuiu para sua ocorrência, incidindo ao caso o art. 565 do CPP. 



    Já as supostas nulidades decorrentes das perguntas feitas pelo juiz e da falta de apresentação dos quesitos não foram suscitadas na própria sessão de julgamento pelo júri, tampouco registradas na ata respectiva (e-STJ, fls. 524-527), o que também as torna preclusas. 



    [...]



    A respeito das perguntas feitas pelo juiz, o argumento defensivo (de que o prejuízo na atuação do magistrado só teria se tornado conhecido após a condenação) novamente viola o art. 571 do CPP, por nulificar o art. 571, VIII, do CPP. 



    Quanto à falta de apresentação dos quesitos, adicionalmente, o recorrente não demonstrou qual seria exatamente o prejuízo sofrido, na forma do art. 563 do CPP, já que a ata da sessão de julgamento em primeira instância (e-STJ, fls. 524-527) também não registra nenhuma insurgência do réu quanto ao teor dos quesitos ou da votação em si. Logo, nem sequer seria possível avaliar tais temas na apelação, pela preclusão, de modo que não vislumbro nenhum dano à defesa no ponto.



    Inicialmente, esse também é o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as teses relacionadas à nulidades ocorridas na decisão de pronúncia encontram-se prejudicadas pela superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 208.442 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONSUMADO E TENTADO - E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. 



    2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 09 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado - consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) - e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem.



    3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011.



    (HC 101.121, ministro Luiz Fux – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando ). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento 



    (RHC n. 116.167, ministro Gilmar Mendes - grifei). 



    Ainda, conforme bem exposto pelo ato dito coator “O pedido de desaforamento, por circunstâncias - o clamor popular a que se refere o recorrente - conhecidas desde o início da persecução penal, deveria ter sido apresentado, no máximo, antes do início do julgamento pelo júri (art. 571, V, do CPP)”, sob pena de preclusão.



    Finalmente, “as supostas nulidades decorrentes das perguntas feitas pelo juiz e da falta de apresentação dos quesitos não foram suscitadas na própria sessão de julgamento pelo júri, tampouco registradas na ata respectiva (e-STJ, fls. 524-527), o que também as torna preclusas” conforme orientação jurisprudencial fixada por essa Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos acerca do tema:



    3. No procedimento do Júri, as possíveis nulidades devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (HC 167.348 ED, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    4. Realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. As nulidades do julgamento devem ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão. 6. Ordem denegada. 



    (HC 120.746 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de reconhecimento na presente via, na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente